Tribunal: TJES
Processo: 5003446-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003446-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER LIMA DE REZENDE

AGRAVADO: RENATA FAZOLO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO REGULAR NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O vício na citação pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive em impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Autoriza o §4º do artigo 248 do CPC que a carta de citação seja recebida por terceira pessoa quando o citando pessoa física for residente em condomínio, sendo, porém, imprescindível que o ato citatório postal se dê no endereço correto.

3. A autora, para indicação do endereço do réu, partiu de informação fornecida pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo em 03/08/2017. Alegou o recorrente, porém, que em 07/2018 não mais tinha por domicílio quanto às relações concernentes à profissão o endereço para o qual se enviou o mandado citatório, o que estaria ilustrado pelo “termo de entrega e recebimento do imóvel”.

4. A finalidade de demarcação temporal do “termo de entrega e recebimento do imóvel” deve ser avaliada à luz dos artigos 408 e 409 do CPC, que tratam da força probante dos documentos particulares: sopesada a ausência de reconhecimento de firma ou qualquer outra ordem de chancela pública sobre o documento, sua datação original não poderia ser invocada, tal como desejado, frente a terceiros. Diversamente se dá quanto ao espelho cadastral extraído junto ao CRM-ES, conselho profissional de natureza autárquica emissor de documentos dotados de fé pública, a exemplo da própria carteira profissional (artigo 19 da Lei nº 3268/1957), cuja consulta resultou no cumprimento regular do mandado citatório na fase de conhecimento.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003446-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WAGNER LIMA DE REZENDE

AGRAVADO: RENATA FAZOLO

JU
I
Z
:
DR.
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ora recorrente.

Das razões recursais consta que, diversamente do entendimento esposado na origem, a impugnação seria a via adequada para debater a regularidade da citação pertinente à fase de conhecimento, sendo esse o exato tema tratado pelo recorrente, o qual não fora regularmente citado – a correspondência teria sido recebida por funcionário da portaria de edifício comercial em que não mais desempenhava suas atividades profissionais, resultando isso no seu desconhecimento quanto à existência do processo e sua não participação durante o trâmite encerrado por sentença condenatória proferida em seu desfavor.

Tal como destaquei ao tempo da análise inicial do recurso, é sabido que “o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença” (STJ, REsp nº 1.811.718/SP, publicado em 5/8/2022).

Cabível, portanto, nos termos do artigo 525, §1º, I do CPC, o debate promovido pelo recorrente na impugnação acostada às fls. 142/149 dos autos primevos.

A análise do seu teor, por sua vez, deve guiar-se pela previsão encartada no artigo 248 do diploma processual civil, o qual segue transcrito:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

De fato, autoriza o §4º “que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.488.338/SP, publicado em 11/4/2024), sendo, porém, imprescindível que o ato citatório postal se dê no endereço correto, assim entendido “qualquer lugar em que se encontre” (artigo 243 do CPC), aí residindo a real controvérsia tratada nestes autos.

Alegou o recorrente que em 07/2018 não mais tinha por domicílio quanto às relações concernentes à profissão o endereço para o qual se enviou o mandado citatório, o que estaria ilustrado pelo “termo de entrega e recebimento do imóvel” presente à fl. 153.

O teor do documento denotaria o encerramento de relação locatícia e desocupação do imóvel ainda em 13/12/2013, afastando o pressuposto inserto no artigo 72 do Código Civil para que tal local representasse seu domicílio profissional – “lugar onde esta é exercida”.

Noutro giro, igualmente considerado deve ser documento de fls. 28/29, emitido pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo em 03/08/2017, que apresenta várias informações sobre o médico recorrente, dentre elas a indicação do endereço para o qual foi enviado o ato citatório.

A contraposição entre os mencionados documentos, em meu sentir, não favorece a tese recursal.

A finalidade de demarcação temporal do “termo de entrega e recebimento do imóvel” deve ser avaliada à luz dos artigos 408 e 409 do CPC, que tratam da força probante dos documentos particulares: sopesada a ausência de reconhecimento de firma ou qualquer outra ordem de chancela pública sobre o documento, sua datação original não poderia ser invocada, tal como desejado, frente a terceiros.

Diversamente se dá quanto ao espelho cadastral extraído junto ao CRM-ES, conselho profissional de natureza autárquica emissor de documentos dotados de fé pública, a exemplo da própria carteira profissional (artigo 19 da Lei nº 3268/1957), ponto de partida utilizado pela autora ao tempo da propositura e que resultou no cumprimento regular do mandado citatório na fase de conhecimento tal como se depreende à fl. 95.

Acertada, portanto, a rejeição operada na origem quanto à impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo recorrente, razão pela qual
conheço e

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.